Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-71.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-71.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL BOMFIM SANTOS SAPUCAIA

Advogado(s)
:
LUANA NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
AJUIZADO POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
. APELO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL.
ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA.
PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL.
DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. SUPRESSÃO SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. ATO COATOR ANULADO. PRECEDENTES DO TJ/BA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANDAMENTAL CUJA CONFIRMAÇÃO SE IMPÕE.

No caso sub examine,
o direito outrora reconhecido ao Impetrante pelo ente municipal, através da Portaria n.º
da Portaria nº 573/2009,
foi sumariamente revogado
após ser alterada a Lei nº 116/2008 para a Lei Municipal de Fixação nº 226/2016
.

Além de não respeitar o devido processo legal administrativo, uma vez que a revogação do ato não foi precedida de processo administrativo prévio, o Apelante também descuidou de observar o princípio do paralelismo de formas, não tendo observado o tramite necessário à anulação/revogação do ato administrativo.

A garantia da irredutibilidade de vencimentos assegurada ao servidor com âncora no art. 37, inc. XV da CF/88, impede a administração de suprimir a vantagem outrora legitimamente reconhecida sem que tenha sido oportunizado ao interessado o exercício da ampla defesa e do contraditório, garantia absoluta do servidor público.

Existindo norma
municipal
a determinar a
estabilidade econômica do Impetrante,
esta deve ser cumprida pelo Poder
Público
, sob pena de afronta à legalidade estrita que lhe é inerente, nos termos do art. 37 da CF/88.

Fica vedado à Administração Pública exercer o poder de autotutela, reduzindo os vencimentos de servidor público, sem a prévia instauração do devido processo administrativo, em sede do qual estejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, restando configurada a violação a direito líquido e certo da Impetrante nesse mister.

Recurso de apelação conhecido e improvido.
Sentença concessiva da ordem mandamental cuja confirmação se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000303-71.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros
e como apelada
MANOEL BOMFIM SANTOS SAPUCAIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .